Tribunal: TJSP
Processo: 2231116-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2231116-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é
paciente THAWANA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO SILVA e
Impetrante SEBASTIÃO LUÍS DE AZEVEDO BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231116-11.2020.8.26.0000 - Voto no 23.685
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2231116-11.2020 Barretos
Impetrante: Sebastião Luís de Azevedo Borges
Paciente: Thawana Cristina Pereira de Carvalho Silva
Voto no 23.685
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência
de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Sebastião Luís de Azevedo Borges, advogado, em
favor de THAWANA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO SILVA,
autuada em flagrante delito por infração ao artigo 33, caput, e artigo
35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, sob alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Barretos.
Em resumo, pretende a concessão da ordem,
para que lhe seja conferido o benefício da liberdade provisória, com
ou sem a imposição de medidas cautelares.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231116-11.2020.8.26.0000 - Voto no 23.685
3
inidônea. Alega, ainda, ausência de justa causa para a prisão
preventiva. Por fim, aponta que a quantidade de droga apreendida é
ínfima.
Indeferida a liminar (fls. 43/44) e prestadas as
informações (fls. 47/48), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 51/58).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, a paciente foi autuada em flagrante delito como incursa
no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n°11.343/2006,
na medida que, em tese, no dia 23 de setembro de 2020, na Rua
Antônio Girardi, no 7, Condomínio Mônaco, Barretos
SP, trazia
consigo, para fins de tráfico, 14 (quatorze) pinos de cocaína, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Levando-se em conta a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231116-11.2020.8.26.0000 - Voto no 23.685
4
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que a paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva da paciente, sob o seguinte fundamento:
Os policiais militares Roberto Martins da Silva Júnior e
Adriano
dos
Reis
narraram
que
estavam
em
patrulhamento pelo Conjunto Habitacional Luís Spina,
a fim de coibir o tráfico de drogas, ocasião em que, no
Condomínio Mônaco, visualizaram duas pessoas, as
quais tentaram empreender fuga, sem êxito. Aduziram
que o indivíduo do sexo masculino, o adolescente
David Vinícius da Silva Barbosa, antes da abordagem,
arremessou ao solo um embrulho, no qual havia 15
eppendorfs com cocaína e, em busca pessoal, dentro
de sua cueca foram localizados 9 pinos cheio de
cocaína e uma porção de maconha. Também estava
na posse de um aparelho celular Motorola e da quantia
de R$165,00. Indagado sobre os fatos, o adolescente
confessou a prática do tráfico de drogas e relatou que
vende cada pino pelo valor de dez reais, e a maconha,
a depender da quantidade solicitada pelo cliente.
Informou que o dinheiro apreendido é proveniente da
venda de drogas. Os milicianos asseveraram que, na
posse da autuada Thawana, foram localizados 14
pinos cheios de cocaína e R$40,00 em dinheiro.
Indagada sobre os fatos, a autuada confessou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231116-11.2020.8.26.0000 - Voto no 23.685
5
propriedade do entorpecente e disse que havia
acabado de chegar ao local para realizar a traficância.
Os fatos denotam a apreensão de significativa
quantidade e diversidade de drogas, numerário em
dinheiro, circunstâncias que indicam comercialização
de entorpecentes.
Com efeito, a custódia é recomendável para a garantia
da ordem pública.
Além disso, a imputação delitiva é de crime gravíssimo,
o qual está a permear e desestruturar a sociedade
atual, além de constituir uma mola propulsora de vários
outros delitos, não só contra o patrimônio, mas também
contra a vida humana.
Ademais,
a
custódia
cautelar
também
se
faz
necessária para evitar que solta, continue a reiterar na
prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável
apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e
rápido que proporciona.
A custódia é recomendável, ainda, para assegurar a
aplicação da lei penal, pois a soltura da autuada nessa
fase processual poderia obstar ou, pelo menos
dificultar a instrução criminal. Assim, as medidas
cautelares diversas da prisão, no caso em tela,
revelam-se inadequadas e insuficientes
Essa decisão enfrentou o tema, decretando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231116-11.2020.8.26.0000 - Voto no 23.685
6
prisão preventiva da paciente, prestando-se aos fins que se destina,
na medida em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em
tese, graves crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
que vêm causando intranquilidade e desassossego social, colocando
em polvorosa a ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetida, com ofensa a sua liberdade individual.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017)(grifos nossos)
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que a paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231116-11.2020.8.26.0000 - Voto no 23.685
7
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator